Tribunal: TJPA
Processo: 0013846-76.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013846-76.2014.8.14.0051

APELANTE: MARIA DO SOCORRO MACHADO CUNHA

REPRESENTANTE: ISAAC CUNHA DE FREITAS

APELADO: HANIELLI LIMA BATISTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO. REGISTRO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO FISCAL DA LEI. SENTENÇA ANULADA POR DECISÃO MONOCRÁTICA. PARTICIPAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA QUE NÃO SUPRIU AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRO GRAU. VERIFICADO EFETIVO PREJUÍZO ÀS PARTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do STJ, a ausência de intimação do Ministério Público, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, a não ser que se demonstre o efetivo prejuízo às partes.

2. No caso em análise a atuação do Ministério Público em segundo grau não fora suficiente para suprir a ausência do
parquet
nos autos de primeiro grau, verificando-se efetivo prejuízo às partes, devendo os autos retornarem para a observância da participação do Ministério Público como fiscal da lei.

3. O pronunciamento do Ministério Público, na qualidade de
custos legis
, não vincula o julgador, pois o parecer é peça de cunho eminentemente opinativo, sem carga ou caráter vinculante ao órgão julgador.

4. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer
e negar provimento ao
Agravo Interno, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 30/05/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 30 de Maio de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº: 0013846-76.2014.8.14.0051

AGRAVANTE: ISAAC CUNHA DE FREITAS E OUTRO

Advogado(s) do reclamante: JULIANE FONTENELE ZAMPIETRO, ELIZIANE LIMA ALVES

AGRAVADO: HANIELLI LIMA BATISTA

Advogado(s) do reclamado: LIDINEIA RODRIGUES DO NASCIMENTO

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(ID 6229893) manejado por
ISAAC CUNHA DE FREITAS
, representante do
ESPÓLIO DE MARIA DO SOCORRO MACHADO CUNHA,
contra decisão monocrática de ID 5928835, que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação por si interposto.

Consta dos autos que a apelação foi manejada em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais em epígrafe, ajuizada por
HANIELLE LIMA BATISTA
, determinando a retificação do registro de imóvel objeto da lide. Assim, após recebimento da
apelação
por esta relatora (ID 611591), foi-lhe dado provimento monocraticamente para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem observando a necessidade de intervenção do Ministério Público.

Irresignado com o provimento monocrático do recurso, o recorrente protocolou o presente agravo interno aduzindo, em síntese, que a manifestação do Ministério Público em sede de segundo grau supriu a participação do Ministério Público na lide, sendo despiciendo o retorno dos autos para o juízo de origem.

Afirma que não houve falha no Cartório de Registro de Imóveis de Santarém, haja vista que os documentos constantes dos autos provam que a autora/recorrida adquiriu o lote n.º 03 e não o lote de n.º 02.

Em razão do exposto, requereu o conhecimento e provimento do recurso a fim julgar improcedentes os pedidos da autora.

Instada a se manifestar, a parte recorrida não apresentou contrarrazões (ID 6564144).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

1. Admissibilidade

Em juízo de admissibilidade, verifico que

o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta preparo recursal. Assim
, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

2. Mérito

O objeto do presente agravo interno é a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora recorrente, o qual pugna pela improcedência dos pedidos formulados na ação originária, ao invés da anulação da sentença e retorno dos autos para o juízo de primeiro grau.

A sentença foi anulada em razão de a ação veicular verdadeiro pedido de retificação de registro de imóvel, e o Ministério Público não ter sido intimado para participar dos atos processuais na qualidade de
custos legis
.

De fato, como sustenta o recorrente, em diversas situações a jurisprudência pátria tem entendido que a atuação do Ministério Público em segundo grau supre o vício decorrente da ausência de atuação deste no primeiro grau. O próprio STJ manifesta-se no sentido de que a não intervenção do Ministério Público em primeiro grau de jurisdição pode ser suprida pela intervenção da Procuradoria de Justiça perante o colegiado de segundo grau, em parecer cuidando do mérito da causa, mas desde que não se verifique prejuízo às partes.

Nesse sentido:

E
MENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, a ausência de intimação do Ministério Público, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, a não ser que se demonstre o efetivo prejuízo às partes.
1.1. No caso em tela, nota-se que, no segundo grau de jurisdição, houve a intimação do Parquet, o qual defendeu a inexistência de interesse de intervenção, por se tratar de controvérsia entabulada entre pessoas capazes. Ausência de prejuízo que impede o reconhecimento da nulidade. (...) (AgInt no REsp 1328704/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 31/03/2022)

Contudo, no caso em análise vislumbro a imprescindibilidade da participação do Ministério Público em primeiro grau, pois a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela improcedência dos pedidos, concluindo pela inexistência de erro no registro de imóvel, já que o recibo juntado pela autora faz prova de que o imóvel adquirido fora o lote 03,
sem atentar o
parquet
, que desde a inicial a autora questiona o próprio recibo, e não o registro de imóvel em si
.

Na exordial a autora sustenta que o erro ocorreu justamente no recibo, afirmando que “
os pais da autora, a própria autora como compradora e os vendedores, antigos proprietários do terreno, não observaram que o digitador do recibo ERROU ao colocar LOTE 03 ao invés do LOTE 02
”. (ID 602144-Págs.02/03).

Registre-se que até mesmo a sentença concluiu que o erro ocorreu na confecção do documento registral junto ao cartório de registro de imóveis, sem fazer qualquer menção ao recibo questionado pela autora e que serviu de substrato fático para o ajuizamento da ação.

Diante de tais premissas, tenho que a atuação do Ministério Público em segundo grau não fora suficiente para suprir a ausência do
parquet
nos autos de primeiro grau, verificando-se efetivo prejuízo às partes, devendo os autos retornarem para a observância da participação do Ministério Público como fiscal da lei.

Assim, em que pese a existência de parecer da Procuradoria de Justiça opinando pela improcedência dos pedidos (ID 5529329), revela-se imperiosa a participação do
parquet
nos autos de primeiro grau, haja vista o prejuízo às partes, não estando, ademais, este órgão julgador vinculado à conclusão exarada no parecer.

EMENTA: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO QUE DEMANDA REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO PESSOAL. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE INOCORRENTE. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PARECER NÃO VINCULATIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (...)
IV - O pronunciamento da Procuradoria da República, na qualidade de custos legis, não vincula o julgador, pois a "manifestação do Ministério Público, traduzida em parecer, é peça de cunho eminentemente opinativo, sem carga ou caráter vinculante ao órgão julgador, dispensando abordagem quanto ao seu conteúdo"
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 809.380/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 26/10/2016). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 2019212/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 26/04/2022)

Nes
sa senda, no que concerne ao Juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração da decisão guerreada.

Com essa fundamentação, apresento o feito em mesa para a apreciação desta Colenda Turma, na forma do art. 1.021, §2º do CPC.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do presente recurso de Agravo Interno em Apelação, mantendo incólume a decisão monocrática agravada.

Belém-PA, 17 de maio de 2022.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 07/06/2022